Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIVISOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, retificando o valor pago de proventos a parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 51.004,50 (cinquenta e um mil e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao período compreendido entre dezembro/2018 a dezembro/2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a parte autora não faz jus à aposentadoria especial do magistério por já receber aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, inexistindo o instituto da “aposentadoria especial proporcional”. Aduz que a recorrida não cumpriu o requisito de vinte e cinco anos em funções exclusivas de magistério, devendo ser enquadrada na regra geral de aposentadoria. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 61551944). Contrarrazões apresentadas (ID 61551948).

3. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria da recorrida, considerando-se a aposentadoria especial de professora, qual seja, tempo de contribuição de vinte e cinco anos.

4. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos e vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o).

5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores da rede pública de ensino, que exerçam funções exclusivas de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000"; ARE738222 AgR, Relator(a):Min. Luiz Fux, Julgamento:27/05/2014 Publicação:12/06/2014. A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. Ricardo Lewandowski; ARE 902865, Relator Min. Dias Toffoli.

6. Na hipótese, restou demonstrado o exercício das funções exclusivas de magistério pela recorrida, professora de educação básica, que foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais. Consta do documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professora de 6/7/2005 a 20/6/2016, quando foi aposentada por invalidez, contando com 4.002 dias, correspondendo a 10 anos, 11 meses e 22 dias no serviço público (ID 61551930, pág. 30). Também restou demonstrado que exerceu, em todo o período que permaneceu trabalhando na Secretaria de Educação, funções exclusivas de magistério (ID 61551930, pág. 33), concluindo-se fazer jus, portanto, ao benefício do cálculo dos proventos da aposentadoria integral de professor, qual seja, vinte e cinco anos, no caso, na proporção de 11/25 avos.

7. Precedentes: Acórdão 1878757, 07702846920238070016, Relator: MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1681346, 07522030920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417896, 07470944820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, considerando a norma de regência e o entendimento firmado pelo STF, não merece reparos a sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.